Tribunal: TJPA
Processo: 0831705-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831705-54.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0831705-54.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA.

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORESDO ESTADO DO PARA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS MOLDES DO ART. 16, §1º DA LEI Nº. 6.830/1980. RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO SE INSURGIU QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA, LIMITOU-SE A REFORÇAR AS TESES INICIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0831705-54.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA.

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal, nos autos dos Embargos à Execução manejada em face do
IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
.

A decisão apelada rejeitou liminarmente o Embargos à execução, com base no art. 16, §1º da Lei nº. 6.830/1980. (ID 8097620)

O Município de Tracuateua interpôs o presente recuso aduzindo inépcia da inicial, ante a ausência de elemento probatório, nexo de causalidade e pedido genérico. Alegou ainda, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Destaca a necessidade de trazer aos autos todo o conjunto probatório alegado na inicial e impossibilidade de valor probatório robusto. Ressaltou, ao final, a comprovação da adimplência da dívida executada pelo apelado.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar
in totum
o julgado de primeiro grau.

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP apresentou contrarrazões, ID 8097633.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 8303075.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

PROCESSO Nº. 0831705-54.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA/PA.

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

De início, verifico que o recurso não merece ser conhecido. Explico.

Ao analisar o presente feito, observo que o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE TRACUATEUA
não impugnou especificamente a decisão apelada.

A sentença recorrida rejeitou liminarmente os Embargos à Execução, em razão da falta de garantia a execução, regra disposta na Lei de Execução Fiscal.

Justificou o Magistrado a quo:

“
Aplica-se ao caso, o disposto no § 1º, do artigo 16, da Lei n.º 6.830/1980 (LEF), que dispõe expressamente: “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida da execução”.

Isto posto, nos termos da fundamentação acima e com fulcro no § 1º, do art. 16 da Lei n.º 6.830/1980, rejeito liminarmente os presentes embargos.”

Porém, o presente recurso de apelação limitou-se a repetir as teses da inicial dos Embargos, aduzindo inépcia da inicial, ante a ausência de elemento probatório, nexo de causalidade e pedido genérico, violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. Bem como, a necessidade de trazer aos autos todo o conjunto probatório alegado na inicial e impossibilidade de valor probatório robusto. Ressaltou, ao final, a comprovação da adimplência da dívida executada pelo apelado.

Portanto, conforme se observa, o apelante em nada se insurgiu quanto aos termos da decisão apelada, padecendo o recurso de dialeticidade recursal.

O princípio da dialieticade exige que o recorrente não se limite a reforçar os termos da inicial ou da peça de defesa, devendo trazer ao recurso argumentos pontuais de irresignação sobre todos os aspectos abordados na sentença. Não é possível submeter ao segundo grau de jurisdição, matéria que sequer foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, como é o caso.

A decisão apelada não entrou no mérito do pedido do autor, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, portanto, caberia ao autor impugnar os motivos da extinção no processo, o que não foi feito.

Desta forma, o apelo do autor mostra-se totalmente divorcido dos fatos e fundamentos jurídicos que embasaram a decisão guerreada.

Neste sentido, segue entendimento jurisprudencial:

"Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (
Acórdão 1143558
, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018)

"Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.
A apelação que deduz razões fáticas e jurídicas não associadas à matéria decidida na sentença recorrida não está submetida ao princípio da dialeticidade e, por isso, não pode ser conhecida." (
Acórdão 1109326
, unânime, Relator: ALVARO CIARLINI, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018)

O art. 932, III do CPC dispõe:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”

Assim, de acordo com as razões mencionadas, restou observada a ausência de dialeticidade recursal por parte do apelante, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
não conheço o recurso de apelação, nos moldes do art. 932, III do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/08/2022